Tribunal: TJPA
Processo: 0002983-09.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002983-09.2014.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: TRANSPORTADORA PENNA LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0002983-09.2014.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADA: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - OAB/PA 18.335-A

APELADO: TRANSPORTADORA PENNA LTDA EPP

ADVOGADA: FIRMINO GOUVEIA DOS SANTOS - OAB/PA 9.967

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 911/1969 - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO OCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE - ART. 317 DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A constituição em mora é pressuposto de constituição e validade da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei nº 911/1969.

2- Assim, se não foi comprovada a mora do devedor no prazo requerido, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença de id. 7163746, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos presentes autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da mora.

Irresignada, a apelante, nas razões recursais de id.
7163747 a 7163749
, sustenta que a ação foi extinta erroneamente com fundamento de que o Apelante mesmo devidamente intimado a promover o andamento do feito, quedou-se inerte, que, o que caracteriza a perda superveniente de interesse de agir.

Ao final requer, seja dado integral provimento ao presente recurso para que seja cassada a r. sentença, em razão da falta de intimação pessoal do autor para que promovesse o prosseguimento do feito ou ainda, para determinar que o Apelante permaneça na posse do bem apreendido ante a inércia da Apelada em purgar a mora ou contestar a ação.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 7163752 - Pág. 2.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

Trata-se de ação de busca e apreensão manejada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de TRANSPORTADORA PENNA LTDA EPP, na qual narra que celebrou com o requerido um Contrato de Arrendamento Mercantil sob o n. 1349729, oportunidade em que lhe foi financiado, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição de três

caminhões, sendo um MERCEDES-BENZ, MODELO: AXOR 2644S6X4, ano 2007 e dois

MODELO:GUERRA AG; ano 2006, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, contudo o réu se tornou inadimplente, razão pela qual o notificou para que fosse constituído em mora.

Inicialmente, o Juízo de piso deferiu a liminar de busca e apreensão e, após a comunicação de renegociação da dívida pelo demandado, houve a revogação da liminar e determinação de devolução dos bens (ID. 7163742 - Pág. 3).

A parte autora se manifestou no feito, afirmando que a demandada teria descumprido o acordo e permanecia em débito, tendo requerido ainda o prazo de 20 dias para juntada da nova notificação para comprovação da mora (id.

7163742 - Pág. 11).

Ocorre que, embora tenha requerido prazo para juntada da comprovação da mora, não o fez.

Frise-se, que a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, a teor da Súmula 72 do c. STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. (Súmula 72 STJ, Segunda seção, julgamento em 14/04/1993, DJ 20/04/1993 p. 6769, RSSTJ vol. 5 p. 145, RSTJ vol. 49 p. 17, RT vol. 696 p. 212)".

Com isso, diante da ausência de notificação da parte requerida/apelada, tenho que não houve a regular constituição em mora do devedor e, sendo esse pressuposto de constituição e validade da Ação de Busca e Apreensão, a extinção do feito sem resolução do mérito é, em regra, a medida correta, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015.

Assim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Neste sentido, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Deste modo, não se enquadra, portanto, a hipótese em caso de extinção por abandono, como arguiu o apelante, mas de ausência de pressuposto necessário à validade do processo. Nessa esteira, dispensável se mostra a intimação pessoal da parte autora, exigência esta necessária somente quando da extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Por fim, pode o juiz, a seu critério e buscando garantir a efetividade da medida, estipular prazo para a restituição do bem apreendido, e fixar multa diária a ser aplicada em caso de descumprimento.

Neste sentido, o valor da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desarrazoada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023